Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. RENDA FAMILIAR BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA ELIDIDA. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. ASSINATURA DO TERMO DE COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO (TCB). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de nulidade contratual proposta por operadora de plano de saúde em face de beneficiário, em razão de alegada omissão de doença preexistente na declaração de saúde. Após a assinatura, pelo réu, do Termo de Comunicação ao Beneficiário (TCB), reconheceu-se a perda superveniente do objeto, sendo o processo resolvido sem exame do mérito, com condenação do beneficiário ao pagamento de custas e honorários, nos termos do princípio da causalidade. O réu apelou, pleiteando gratuidade de justiça, reconhecimento de ausência de má-fé, aplicação da Súmula 609 do STJ, readequação dos ônus sucumbenciais e redução dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante faz jus à gratuidade de justiça, diante das alegações de insuficiência econômica; (ii) definir se é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, em caso de perda superveniente do objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, passível de elisão mediante prova em contrário. 3.1. A jurisprudência desta 8a Turma Cível do TJDFT admite a adoção dos critérios da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, segundo a qual apenas quem aufere renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos é considerado hipossuficiente. 3.2. No caso concreto, a movimentação bancária consideravelmente superior a cinco salários-mínimos, a residência em bairro de alto padrão e a posse de veículo de luxo evidenciam capacidade financeira, afastando a alegação de hipossuficiência. 3.3. O pagamento do preparo recursal atrai a conclusão pela preclusão lógica da pretensão de gratuidade.
4. Nos termos do art. 85, §10, CPC, e da jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.509.630/RJ; REsp 1.836.703/TO), a responsabilidade pelos honorários em casos de extinção do processo sem julgamento de mérito decorre do princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à propositura da demanda.
5. Nas hipóteses de perda do objeto, deve responder pelas verbas de sucumbência quem deu causa ao processo. Precedentes.
6. No caso concreto, o ajuizamento da ação se deu porque o beneficiário, ao não informar doença preexistente e apenas assinar o CPT após a citação, sem qualquer elemento concreto que indique vício de consentimento, ameaça ou pressão ilegítima por parte da autora, criou a situação que ensejou o ajuizamento. Sua conduta foi a causa exclusiva da lide, justificando a manutenção da condenação.
7. Não configurada a hipótese de aplicação do art. 90, §4o, CPC, mantém-se a condenação nos termos fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. A gratuidade de justiça somente é devida mediante comprovação objetiva de insuficiência financeira, podendo ser negada quando os elementos do processo revelam capacidade econômica.
2. Em caso de resolução do processo sem exame do mérito por perda superveniente do objeto, os honorários e custas processuais devem ser suportados por quem deu causa à propositura da ação, conforme o princípio da causalidade.